Tribunal: TJPA
Processo: 0815177-04.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815177-04.2023.8.14.0000

PACIENTE: GABRIEL PERES LEITE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ/PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 302, §3º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LIBERDADE PROVIDÓRIA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA. ARBITRAMENTO DE FIANÇA EM VALOR DESPROPORCIONAL ÀS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO INDICIADO. PACIENTE QUE PERMANECE PRESO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA FIANÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. SÚMULA Nº 09/TJPA. ORDEM CONCEDIDA PARA RATIFICAR LIMINAR CONCEDIDA NO SENTIDO DE REDUZIR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE FIANÇA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O art. 326 do CPP estabelece que o magistrado coator, para determinar o valor da fiança, levará em consideração dentre outras coisas, as condições pessoais de fortuna e a vida pregressa do acusado. E, analisando-se a documentação acostada aos autos, é razoável concluir que o coacto não possui condições financeiras de arcar com a fiança no valor fixado pelo Juízo.

2. A hipossuficiência do paciente, de outra banda, não se revela absoluta, dado que a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar tal condição. Daí a se concluir que não merece a isenção do valor a ser pago a título de fiança, mas apenas a sua redução.

3. Sendo o paciente primário, sem antecedentes criminais, conclui-se pela ilegalidade da manutenção do paciente encarcerado tão somente por conta de não possuir condições financeiras de adimplir a totalidade fiança, ante a disposição constante do art. 350 do CPP.

4. Ordem concedida, no sentido de ratificar a liminar outrora deferida, a fim de que seja garantido ao paciente o direito à liberdade provisória mediante pagamento de fiança no valor de 11 (onze) salários mínimos, quantia que razoável de acordo com a situação econômica exposta, e compatível com natureza da infração - art. 302, §3º, da Lei n.º 9.503/97, na forma do art. 70, do CPB - que resultou na morte de duas crianças, sem prejuízo das demais medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo Juízo singular, bem como das regras dispostas nos arts. 327 e 328 do Código de Processo Penal. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONCEDER
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida do dia sete ao dia nove do mês de mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 07 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
GABRIEL PERES LEITE
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0804556-56.2023.8.14.0061.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito em 10 de setembro de 2023, sob acusação da suposta prática do tipo penal elencado no art. 302, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro. Na mesma data, o flagrante foi homologado pelo Juízo inquinado coactor (Decisão à ID 16225322), bem como concedido o benefício da liberdade provisória, mediante o arbitramento de fiança no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), além da imposição de demais medidas cautelares diversas da prisão, nos termos da dicção do art. 282, §2º, do Código de Processo Penal.

Argumenta a ilegalidade da fiança imposta pelo Juízo, haja vista o exorbitante valor arbitrado, considerando as parcas condições financeiras do coacto, pobre nos termos da lei. Questiona, ademais, a destinação da fiança predefinida pelo Juízo, por ser hipótese vedada pela Lei Adjetiva Penal.

Acrescenta que o paciente exerce a função de motorista, e sequer possui registro em sua CTPS, o que inviabilizada o pagamento da fiança, inclusive, em valores diminutos.

Nesses termos, clama pelo deferimento liminar da ação mandamental, no intuito de que o
decisum
objurgado seja suspenso em seus efeitos, com determinação da soltura do paciente independentemente do pagamento de fiança. Ao final, seja a ordem concedida em definitivo.

O feito foi distribuído à relatoria da Desembargadora Vânia Fortes Bitar, a qual, em decisão à ID 16242700, julgou-se suspeita por razões de foro íntimo para sua atuação nos autos.

Em Decisão Interlocutória à ID 16306845 deferi a tutela liminar almejada, no sentido de reduzir o valor da fiança arbitrada para 11 (onze) salários-mínimos.

Informações prestadas pelo Juízo inquinado coator à ID 16475438, esclarecendo que o réu ostenta a condição de solto, consoante pagamento da fiança arbitrada por este Relator, nos termos do documento de quitação à ID 16383746.

Nesta Superior Instância, o
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira,
manifesta-se pelo não conhecimento do
mandamus
, diante de sua perda de objeto.

É o relatório.

VOTO

Ab initio
, não há falar em prejudicialidade da presente ação mandamental, haja vista que a soltura do paciente decorreu do deferimento da tutelar emergencial por este Relator em sede do presente
habeas corpus
, pendente, ainda, de julgamento de mérito, de cunho definitivo.

No tocante à pretensão exposto no
writ
em apreço, é cediço que, a teor do art. 310 do CPP, o juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, deverá fundamentadamente:
"I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança".

Na hipótese
sub examine
, entendeu o Douto Juízo pela
concessão de liberdade provisória ao paciente, mediante pagamento de fiança,
dentre outras medidas cautelares, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Assim fundamenta a decisão (ID 16225322):

“
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA:

O Delegado de Polícia desta comarca comunica a este Juízo a prisão em flagrante de
GABRIEL PERES LEITE
, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 302, §2º do Código de Trânsito.

Consta do Auto de Prisão em Flagrante que o imputado foi preso pela Polícia Militar, logo após a prática do crime.

Observo não haver, prima facie, vícios formais ou materiais que possam macular o procedimento.

Assim sendo,
HOMOLOGO
o Auto de Prisão em Flagrante de
GABRIEL PERES LEITE,
conservando a capitulação inicial.

De acordo com o art. 310 do Código de Processo Penal, com a redação que lhe conferiu a Lei nº 12.403/11, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

‘I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.’

Na hipótese, não sendo caso de relaxamento da prisão, posto que material e formalmente perfeita, passo à apreciação da possibilidade de concessão de liberdade provisória ao flagranteado ou conversão da prisão em flagrante em preventiva.

A prisão preventiva integra o rol das medidas cautelares, insculpidas pela Lei 12.403/11 no Código de Processo Penal. A aplicação de tais medidas obedece a uma ordem de preferência. Em regra, deve-se primeiramente aplicar as demais medidas ali previstas, para, em ultima ratio, decretar a medida privativa de liberdade.

No caso em apreço, verifico estarem ausentes os pressupostos autorizadores da custódia cautelar, a teor dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ademais, penso bastarem, na hipótese, medidas cautelares diversas da prisão, na esteira do art. 319 daquele diploma legal, dentre elas a fiança, e esta no valor elevado já que o autuado estava alcoolizado no momento do acidente.

Ante o exposto,
CONCEDO
liberdade provisória a
GABRIEL PERES LEITE
, salvo se, por outro motivo, deva permanecer preso,
desde que realizado o pagamento de fiança correspondente ao valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), que será destinado na forma abaixo discriminada:

a) R$ 100.000,00 (cem mil reais) serão destinados para indenizar a família das vítimas que faleceram;

a) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) serão destinados para a compra de materiais de construção das obras subsidiadas pela Vara Criminal de Tucuruí e cimento para a fábrica de blocos de concreto dos presídios de Tucuruí.

Para efetividade da presente decisão deve o advogado/defensor público e o flagranteado, por termo nos autos, concordar expressamente quanto à renúncia do direito de reaver a fiança paga, na hipótese de ocorrer a absolvição do acusado ou a extinção da punibilidade.

Em caso de inadimplemento de qualquer parcela referente à fiança, a cautelar será considerada quebrada e a prisão preventiva será automaticamente decretada.

Nos termos do art. 282, § 2º, do Código de Processo Penal,
ESTABELEÇO
as seguintes medidas cautelares, que deverão ser estritamente observadas pelo flagranteado:

a) Proibição de frequentar bares e estabelecimentos congêneres, onde haja venda e/ou consumo de bebidas alcoólicas, bem como proibição de ingerir bebidas alcóolicas;

b) Recolhimento domiciliar noturno entre às 19h00min e 6h00min;

c) Suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do flagranteado;

d) Apreensão do veículo de tipo caminhão, marca FORD, modelo CARGO 1319, de cor branca, placa OFU6B95, chassi 00477914977. Neste caso, determino que o veículo seja mantido no pátio da CTTUC.”

Com efeito, o ponto crucial do
remédio heroico em voga
refere-se ao valor atribuído a título de fiança para soltura do paciente.

Cumpre destacar as regras contidas no art. 325, §1º c/c art. 326, ambos do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:

§ 1º Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código;

II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços); ou

III - aumentada em até 1.000 (mil) vezes.”

“Art. 326. Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento.”

A que se pode notar, o art. 326 do CPP estabelece que o magistrado coator, para determinar o valor da fiança, levará em consideração dentre demais fatores, as condições pessoais de fortuna e a vida pregressa do acusado.

Analisando-se a documentação acostada aos autos, observa-se que a hipossuficiência financeira do paciente não fora seguramente comprovada, carecendo o
mandamus
de prova pré-constituída.

Refere-se a defesa à anexação de extrato de conta bancária, cujo documento, no entanto, não fora visualizado nos autos, no qual se observa apenas cópia da CTPS, sem registros de vínculos empregatícios.

Lado outro, refere a impetração que o paciente exerce a profissão de motorista. Não esclarece, contudo, o
quantum
de sua renda mensal auferida.

A partir da prova então angariada, neste âmbito liminar, é razoável concluir que o coacto não possui condições financeiras de arcar com a fiança no valor fixado pelo Juízo, notadamente diante, em tese, de sua condição de motorista.

A hipossuficiência do paciente, de outra banda, não se revela absoluta, dado que a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar tal condição. Daí a se concluir que não merece a isenção do valor a ser pago a título de fiança, mas apenas a sua redução.

Ademais, sendo o paciente primário, sem antecedentes criminais, conclui-se pela ilegalidade da sua manutenção encarcerado tão somente por conta de não possuir condições financeiras de adimplir a totalidade fiança arbitrado pelo juízo, ante a disposição constante do art. 350 do CPP,
verbis
:

“Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.”

Diante de tal situação, mais latente, ainda, o constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, preso diante da impossibilidade de pagamento da fiança arbitrada.

Neste sentido é a Súmula nº 09 deste TJPA,
confira-se

“Súmula nº 9 (Res.003/2013 – DJ. Nº 5242/2013, 11/4/2013):
“Concede-se Habeas Corpus para restituir a liberdade quando o valor da fiança notoriamente maltrata o princípio da proporcionalidade, ante a demonstrada hipossuficiência do paciente.”

Ante o exposto,
ratifico a liminar outrora deferida
para
CONCEDER
a presente ordem, a fim de que seja garantido ao paciente o direito à liberdade provisória mediante pagamento de fiança no valor de
11 (onze) salários mínimos
, quantia que entendo razoável de acordo com a situação econômica exposta, e compatível com natureza da infração - art. 302, §3º, da Lei n.º 9.503/97, na forma do art. 70, do CPB - que resultou na morte de duas crianças, sem prejuízo das demais medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo Juízo singular, bem como das regras dispostas nos arts. 327 e 328 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém/PA,
07

de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 10/11/2023